Tribunal: TJBA
Processo: 0500716-42.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500716-42.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OLIVIO SANTOS SILVA Advogado(s): MARIO CESAR RIBEIRO REIS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS POR LEI MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidato aprovado na 28ª posição em concurso público que ofertou 02 vagas para o cargo de Auditor Fiscal do Município de Camaçari. O apelante sustenta ter direito à nomeação em razão da ampliação do número de cargos prevista em lei municipal e da suposta existência de contratações precárias para funções análogas. A sentença de primeiro grau denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo, decisão contra a qual se insurge o recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (II) definir se a ampliação do quadro de cargos por lei municipal gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital; e (III) estabelecer se a suposta existência de contratações precárias para funções análogas ao cargo disputado caracteriza preterição indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois as razões de apelação impugnam os fundamentos da sentença, ainda que sob prisma diverso, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais estabelecidas pelo STF no Tema 784 da repercussão geral, como a preterição arbitrária e imotivada. A mera ampliação do número de cargos por lei municipal não gera, por si só, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos excedentes, pois a nomeação decorre de ato discricionário da Administração Pública, vinculado à conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária. A contratação de servidores terceirizados ou comissionados, quando realizada dentro dos limites legais, não caracteriza preterição indevida, especialmente quando não há comprovação de que tais contratações envolvem o exercício das atribuições privativas do cargo disputado. O rito do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não bastando alegações genéricas sobre necessidade de preenchimento de cargos ou a suposta burla ao concurso público. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reforça que a abertura de novas vagas ou a realização de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera, automaticamente, direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas originalmente previstas. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso impugnem os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando há argumentação jurídica e fática voltada à sua desconstituição. A ampliação do número de cargos por lei municipal não gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas originalmente previstas no edital. A contratação de servidores terceirizados ou comissionados, desde que realizada dentro dos limites legais, não caracteriza preterição indevida de candidatos aprovados em concurso público. A mera expectativa de direito à nomeação não se converte em direito subjetivo sem a comprovação inequívoca da necessidade de preenchimento do cargo e da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015. STJ, RMS 54070/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019. TJ-BA, APL 05564523320158050001, Rel. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 19.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0500716-42.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante OLIVIO SANTOS SILVA e como apelado o MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIUMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça